Tribunal: STF
Processo: RE 114063
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
ICM.  ALIQUOTA  REDUZIDA.  IMPORTAÇÃO   DE   MAQUINAS   PARA
INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO DA EMPRESA.  SIMILAR  NACIONAL.  SÚMULA  575
PARAGRAFO 11 DO ART. 23 DA EC N. 1/69,  COM  A  ALTERAÇÃO  DO  EC  N.
23/83. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
         Tem-se  orientado  a  jurisprudência  do  Supremo   Tribunal
Federal no sentido de que o paragrafo 11 do art. 23  da  Constituição
Federal anterior, na redação da EC n. 23/83, não alterou a  regra  de
que, se a  legislação  local  concede  isenção  do  ICM  a  saida  de
determinado produto, essa isenção por igual  se  estende  ao  similar
importado de pais signatario do GATT ou da ALALC, e isso porque, como
assinalado no acórdão do RE 115.773-SP, a lei instituidora da isenção
" tem de ser interpretada, para não ofender o disposto no art. 98  do
CTN, como aplicavel a todos os  casos  que  não  os  ressalvados,  em
virtude de  extensão  de  isenção  pelos  tratados  internacionais.".